Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-21.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005342-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO - CPF: 068.221.911-86 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO EM AÇÃO DÚPLICE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu a reconvenção apresentada pelo réu em ação de exigir contas, sob fundamento de inadequação do pedido reconvencional ao rito da ação. A decisão agravada também impôs condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A agravante sustenta a viabilidade da reconvenção no contexto da ação de exigir contas, diante da conexão com o contrato discutido na ação principal, e questiona a imposição de honorários.

A liminar foi indeferida. Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a reconvenção na ação de exigir contas, mesmo diante da sua natureza dúplice; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em decisão que extingue reconvenção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência permite a reconvenção em ações dúplices quando houver conexão com a relação jurídica controvertida, como no caso da cobrança de saldo remanescente decorrente do mesmo contrato objeto da ação de exigir contas.

A extinção da reconvenção desconsiderou essa possibilidade, razão pela qual deve ser reformada para o regular prosseguimento do feito reconvencional.

É possível a fixação de honorários advocatícios mesmo em decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito ou extingue parcela do processo, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da reconvenção apresentada pela agravante.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a reconvenção em ação de exigir contas quando a pretensão reconvencional decorre da mesma relação jurídica. 2. A decisão que extingue a reconvenção pode impor condenação ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, 85, § 2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1885090/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1874603/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.11.2020; TJMT, AI 1017957-14.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exigir Contas nº.
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, julgou extinta a reconvenção apresentada pela agravante, sob os seguintes fundamentos:

“ Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto válido para a constituição e desenvolvimento regular do pedido. Condeno o reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Prossiga-se o feito em relação à ação principal de exigir contas. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir. ”

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a viabilidade da reconvenção na ação de exigir contas, alegando que a pretensão reconvencional possui conexão com o pedido principal.

Além disso, argumenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seria indevida, pois a decisão recorrida tem natureza interlocutória e não poderia impor tal ônus.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo, para que a agravada seja impedida de pleitear o pagamento dos valores fixados à título de honorários na r. decisão recorrida

No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida, no Id. 274071903.

Contrarrazões no Id. 275588396, pelo desprovimento recursal.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a decisão agravada extinguiu a reconvenção sob o fundamento de que a pretensão nela veiculada seria incompatível com o rito da ação de exigir contas, entendendo que o pedido reconvencional deveria ser formulado em ação autônoma.

Ainda, impôs condenação em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção.

Pois bem.

No mérito, assiste razão ao agravante.

A reconvenção apresentada pelo Banco agravante objetiva a condenação da autora ao pagamento de saldo devedor remanescente após a consolidação da propriedade fiduciária do veículo objeto do contrato e posterior alienação extrajudicial.

Tal pedido reconvencional encontra fundamento na mesma relação jurídica discutida na ação principal, qual seja, o contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Nesse contexto, leciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

"Para se contrapor ao conteúdo das contas não é preciso usar a via reconvencional, pois que a ação de prestação é dúplice e, assim, permite a qualquer das partes agir como autor durante toda a marcha processual, independentemente de reconvenção.

Mas questões conexas podem autorizar pretensões que, embora não incluídas no âmbito das contas propriamente ditas, sejam tratáveis no campo da reconvenção. Se o rito, após a contestação, é o comum, nada impede que o réu proponha ação reconvencional, por exemplo, para pedir rescisão de contrato ou impor perdas e danos ao autor etc." (TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Volume II, 2018, 52 ed. p.121)

No caso dos autos, essa conexão está amplamente demonstrada. Ambas as pretensões, a da autora, ao exigir contas, e a do réu, ao buscar a condenação por saldo devedor, derivam do mesmo vínculo contratual e envolvem os mesmos fatos jurídicos.

Deste modo, necessária se faz a reforma da decisão agravada, para determinar o prosseguimento da reconvenção apresentada pela agravante.

No que tange aos honorários advocatícios, o e. Superior Tribunal de Justiça já consignou a possibilidade de pagamento na primeira fase,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1885090 DF 2020/0179194-7, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgamento: 20/11/2023, Terceira Turma, DJe 22/11/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
[...] 3. O propósito recursal é definir se é cabível a fixação de verba honorária na primeira fase da ação de exigir contas.
4. A ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.
5. À luz do CPC/2015, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 6. A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 8. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1874603 DF 2020/0113971-3, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 03/11/2020, Terceira Turma, Publicação: DJe 19/11/2020)

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRIMEIRA FASE
– INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO –
DEVER DE PRESTAR CONTAS – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.” Na espécie, o interesse de agir e a causa de pedir estão devidamente caracterizados, ante a existência de relação contratual entre as partes, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas ao autor acerca da alienação do veículo apreendido.
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. (REsp 1874603/DF. Recurso Especial 2020/0113971-3 Rel. Min. Nancy Andrighi; Órgão Julgador – 3ª Turma. J. 03.11.2020).”

(N.U 1017957-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da reconvenção apresentada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025